Tribunal: TJMT
Processo: 1050848-17.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050848-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.938.551-81 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O EVENTO E A INSCRIÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, retirada de negativação e indenização por danos morais. O autor sustenta que foi negativado indevidamente após o furto do cavalete e hidrômetro do imóvel, alegando que deixou de receber faturas de água após o evento. A concessionária ré afirma que a dívida decorre de solicitação de nova ligação de água realizada pelo próprio autor em agosto de 2021, com instalação em setembro do mesmo ano, havendo faturamento em tarifa mínima e diversas faturas em aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome do autor decorre de débito legítimo relacionado ao consumo de água do imóvel ou se estaria vinculada ao alegado furto do hidrômetro, apta a caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não comprova os fatos constitutivos de seu direito, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

4.

O boletim de ocorrência demonstra que o furto do hidrômetro ocorreu em 21/12/2021, enquanto a negativação foi registrada em 13/12/2021, evidenciando que o débito é anterior ao evento narrado.

5.

A dívida decorre de fatura vinculada ao consumo do imóvel após a solicitação de nova ligação de água e instalação do hidrômetro, inexistindo relação causal com o alegado furto.

6.

A mera alegação de falha na prestação do serviço, desacompanhada de prova mínima, não configura dever de indenizar, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando caráter manifestamente infundado e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A negativação decorrente de débito regularmente vinculado ao consumo do imóvel não configura falha na prestação de serviço quando inexistente prova de irregularidade.

3.

A mera alegação de falha no serviço, sem prova mínima do dano ou do nexo causal, não enseja indenização por danos morais.

4.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, N.U 1043988-65.2023.8.11.0002, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 12.03.2025; TJMT, N.U 1020711-20.2023.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face da decisão monocrática
(id. 342215868
), que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, impõe-se afirmar que o agravo interno é meramente protelatório.

Consta na petição inicial que o autor foi negativado em
13/12/2021
, por um débito no valor de R$ 142,60
(id. 338679351)
. Discorre que o cavalete de água foi roubado do terreno do autor, conforme Boletim de Ocorrência e, não recebeu nenhuma conta de água após o roubo do hidrômetro. Narra que foi informado da existência de débitos em atraso que totalizavam R$ 4.336,33 (id. 338679350).

Em sede de contestação a reclamada aduz que a dívida decorre de expressa solicitação do autor, realizada em
19 de agosto de 2021
, para uma nova ligação de água para o imóvel em questão. Sustenta que a instalação da ligação de água e do hidrômetro foi executada em
1º de setembro de 2021
, e a partir dessa data, o serviço foi disponibilizado. Aduz que atualmente existem 47 faturas em aberto, referentes ao período de
setembro de 2021 a julho de 2025, faturadas em tarifa mínima (id. 338679371 / 338679372)
.

Verifico que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Da análise do conjunto fático-probatório, constata-se que o furto do hidrômetro localizado no imóvel ocorreu em
21/12/2021
, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (id. 338677949). Verifica-se, ainda, no extrato juntado aos autos (id. 338679351), acostado à petição inicial, que a inclusão do débito pela demandada ocorreu em
13/12/2021
, ou seja,
em data anterior ao alegado furto do cavalete (id. 338677949)
. Assim, conclui-se que o débito objeto da negativação
refere-se a fatura vinculada ao consumo do imóvel
, não guardando relação com o evento narrado pelo autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço,
desacompanhada de provas mínimas
, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a parte Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

A propósito: (N.U 1043988-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

E de minha relatoria: (N.U 1020711-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 03/12/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática (id.

268788798).

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026